Tribunal: TJDFT
Processo: 0735480-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735480-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA DA SILVA PASSOS CARVALHO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MAYRA DA SILVA PASSOS BELÉM contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 169848594), que nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consubstanciada na cobertura e custeio da internação e demais procedimentos necessários, em especial o parto por cesariana, a ser realizado no HOSPITAL MATERNIDADE BRASÍLIA, bem como o tratamento necessário ao nascituro. Alega a agravante, em síntese, que está com 9 meses de gestação, em acompanhamento médico pré-natal rigoroso por iteratividade desde o início da gestação, com previsão de parto 25/08/2023. Aduz que necessita de autorização para parto de emergência, pois apresenta contrações uterinas frequentes, feto com crescimento intrauterino restrito e placenta sucenturiada com cordão umbilical de inserção marginal, pelo risco de rotura uterina, descolamento de placenta e complicações materno-fetais. Salienta que “[o] hospital encaminhou o pedido de autorização da Autora 25/08/2023 acima listado, no entanto, LHE FOI NEGADO, ao argumento de que ainda não foi cumprido o período de carência para realização do procedimento solicitado, o que inviabiliza a emissão de sua validação nesse momento, conforme Cláusula Contratual de Carências, devendo o procedimento solicitado somente ser reavaliado a partir de 14/09/2023, quando se encerrará o cumprimento do período de carência., entretanto, reconhece a cobertura do procedimento.” Defende que o “parto cesárea da requerente é considerado EMERGENCIA, o que não necessita cumprir o prazo de carência, pois a plano de saúde após a contratação do serviço deve atender em 24h os casos de urgência e emergência, o que se enquadra nos autos. Ademais, a requerente cumpriria a carência em 13/09/2023, ou seja, daqui a 19 dias (menos de 1 mês para cumprir a carência).” Aprofunda os argumentos em alicerce da tese sustentada de que a situação enfrentada se enquadra em um estado de emergência, fazendo jus ao imediato atendimento indicado pelo médico que a acompanha. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, “determinando à SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, o IMEDIATO procedimento cirúrgico indicado– PARTO CESAREA DE EMERGENCIA À AUTORA, COM COBERTURA DO PARTO, ARCANDO COM TODOS OS CUSTOS DAS CONSULTAS E EXAMES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, DO PARTO, incluindo MATERNIDADE (DIÁRIAS E, SENDO NECESSÁRIO, CENTRO CIRÚRGICO, UTI e UTI NEONATAL), HONORÁRIOS DO OBSTETRA, ANESTESISTA, PEDIATRA, INSTRUMENTADOR E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EQUIPE, MEDICAMENTOS e tudo o mais que se fizer necessário, sob pena de multa diária a ser fixada por V.Exa;haja vista a autora ja esta internada na o podendo entrar em trabalho de parto ” o que pretende ver confirmado no mérito.” No mérito, o provimento do recurso com a confirmação da medida provisória de urgência almejada. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 50557273 e 50557288), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. A despeito do estado avançado da gravidez e até da noticiada internação da agravante, segundo a orientação jurisprudencial emanada deste Tribunal de Justiça “a urgência concreta, aquela que afasta os óbices legais e contratuais dos prazos de carência dos planos/seguros de saúde para procedimentos médicos em geral deve ser fundamentada em ocorrência imprevisível ou imprevista, em fato alheio à programação obstétrica e documentalmente comprovado, o que significa dizer que intercorrências naturais e previsíveis em qualquer parto, como o seu termo fisiológico, não são suficientes para excluir o prazo de carência previsto em lei e no contrato” (vide Acórdão 1421814, 07366579320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022). Dos elementos de convicção até então coligidos aos autos, tal qual apreendido pelo Juízo a quo na decisão agravada, comungo do entendimento de que, neste caso concreto, não vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado em grau suficiente a lastrear a antecipação da tutela almejada. Para evitar tautologia, peço vênia, para transcrever relevante trecho da decisão agravada, o qual adiro a esta sem ressalvas: “A situação fática apresentada nos autos se refereà obrigatoriedade ou não da cobertura de serviços médicos de obstetrícia, pela requerida, diante da ausência do cumprimento de carência pela parte autora, sob alegação de emergência. A Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a cobertura obrigatória, em casos de emergência, independentemente de prazo de carência, conforme art. 35-C, inciso I. No Documento de ID 169841971, fl. 30, consta a informação de que a autora está em carência até 13/09/2023. No relatório de fls. 26 (ID 169841968) há informação de que a autora está “em acompanhamento pré-natal rigoroso por iteratividade, contrações uterinas frequentes, feto apresentando crescimento intra uterino restrito e placenta sucenturiada com cordão umbilical de inserção marginal. Pelo risco de rutura uterina, descolamento de placenta e complicações materno-fetais, solicito parto cesariano de emergência”. Durante o desenrolar da gestação, não há se invocar a emergência/urgência pelas intercorrências que se apresentam, porque não se trata de doença, mas sim de situação natural. Dessa forma, as intercorrências naturais de gravidez, em que o médico informa o risco de vida para bebê, caso não seja realizada cesariana de parturiente (que está dentro do período de nascimento), a toda evidência não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como desdobramento normal do nascimento de bebê, cuja gestação é de 37 a 41/42 semanas, segundo a literatura médica. Com efeito, o termo da gravidez ocorre entre as 37 e as 41/42 semanas. Os bebês que nascem antes das 37 semanas são considerados pré-termo e depois das 41 semanas pós-termo. Assim, o parto pode ser classificado, conforme a idade gestacional a que ocorre. O aborto ocorre quando há a perda da gravidez antes da 20a semana de gestação. O parto ‘pré-termo’ é o ocorrido entre as 20a e 37a semanas de gravidez. O parto 'a termo' é o parto ocorrido entre as 37 semanas completas e as 41/42 semanas incompletas. E, por fim, e "parto pós-termo" é o parto que ocorre após as 41/42 semanas completas. A autora tinha conhecimento prévio de que o parto não seria coberto pelo convênio, diante do termo final da gestação (40 semanas) ter data aproximada em 01/09/2023, antes do fim da carência (13/09/2023), isso, considerando que o parto a termo ocorre entre a 37a a 42a semanas, conforme documento de ID 169841973, fl. 37. Portanto, se o parto da contratante ocorre nesse período (entre a 37a e 42a semanas), ainda que a expulsão esteja relacionada ao quadro de restrição de crescimento, o certo é que o nascimento ocorrerá no prazo previsto, ou seja, parto ‘a termo’, quando a genitora sabia que seria sua a responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas. Sem embargo de constar no relatório médico afirmação de que se tratar de cirurgia cesárea de emergência, em razão do quadro de restrição de crescimento fetal, não se pode olvidar que todo o período gestacional transcorrera normalmente e, somente agora, quando se aproxima do termo, apresentara a necessidade de se realizar o parto, o que é comum após o transcurso do prazo gestacional. Não há nos autos documentos que demonstrem o histórico gestacional da autora. Infere-se que a urgência decorre do cumprimento do período gestacional, derivando o parto do processo natural da gestação (pois se trata de parto ‘a termo’), e não de intercorrência havida no processo da gravidez. Nessa toada, consta-se que o plano de saúde-réu observou os termos do artigo 12, V, ‘a’ da Lei n. 9.656/1998, uma vez que é legal a fixação de prazo de carência de 300 dias para os parto ‘a termo’, como ocorre na situação em análise. Assim, diante da ausência de demonstração de que a internação e a cirurgia cesariana almejada não se enquadram no caráter emergencial ou urgente, conforme definido em lei, tem-se que o período de carência não pode ser desconsiderado. Dessa forma, é válida a submissão da autora aos prazos de carência previstos no contrato, e que ela fora prévia e claramente informada sobre a existência, inexistindo razão para se escusar da observância. Com efeito, por não se cuidar de tratamento emergencial, o prazo de carência convencionado deve ser respeitado como forma de ser resguardado o contratado e o equilíbrio atuarial do plano. E o parto ‘a termo’, como no caso, não pode ser tratado como atendimento de urgência ou emergência se não subsiste nenhuma intercorrência extraordinária, mas simplesmente cumprimento do período gestacional ordinário. Independentemente da natureza da relação negocial entabulada pelas partes (como relação de consumo ou não), deve ser observado, até prova de eventual ilegalidade ou abuso, a autonomia privada das partes e o princípio do "pacta sunt servanda" nos negócios jurídicos celebrados. Por conseguinte, as partes contratantes devem, até pronunciamento judicial em contrário, cumprir as obrigações contratualmente estabelecidas. Em juízo de cognição sumária, inexiste irregularidade na negativa do plano de saúde, em razão de a autora estar em carência contratual. Ausente a probabilidade do direito autoral, motivo por que deve ser indeferida a liminar.” A maior razão para o indeferimento da tutela de urgência postulada pela recorrente é mesmo a não constatação casuística do preenchimento do estado de emergência de um parto, em princípio, encaminhando-se para ocorrer a termo. “3. Em uma gestação a termo, devem ser considerados o quadro clínico da paciente e do bebê, para a segura definição do plano de parto. Nesse contexto, faz-se necessário indicar, no relatório médico, quais são os prognósticos, inclusive, se a gestação é de alto risco, manter todo o corpo clínico informado das peculiaridades do caso, procedendo-se ao tratamento adequado. 3.1 Não se deve concluir automaticamente pela urgência ou emergência na realização do parto realizado a termo, se a gravidez de alto risco mostra-se controlada por medicações. 4. Em se tratando de parto a termo, a existência de urgência ou emergência, capaz de dirimir a aplicação do período de carência, deve estar expressamente descrita no relatório médico. Não cabe ao Magistrado fazer tal juízo de valor.” (vide Acórdão 1738251, 07013300420238070005, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023.) Também nesse mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PARTO A TERMO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. VALIDADE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão. 2. O art. 12, V, c da Lei no 9.656/98 determina que A carência para cobertura dos casos de urgência e emergência não pode ser fixada em prazo superior a vinte e quatro horas, e para partos a termo, trezentos dias. 2.1. O art. 35-C, I e II da referida lei prevê a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência e urgência, e define como urgência os casos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. 3. No caso em análise, não há comprovação da ocorrência de complicações no processo gestacional ou de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a gestante ou o feto que caracterizem situação de urgência ou de emergência previstas no art. 35-C da Lei no 9.656/1998. 4. Ausente demonstração de que o caso se enquadra em hipótese de emergência ou urgência, deve ser aplicado o período de carência de trezentos dias para partos a termo, previsto em cláusula contratual e expressamente autorizado pelo art. 12, V, a da Lei no 9.656/1998. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1710270, 07427226720228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PARTO A TERMO. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Do contrato do qual deriva a pretensão veiculada nos autos, constata-se a existência de cláusula contratual que previa a carência de 300 (trezentos) dias para a realização de "parto a termo", tal qual estabelecido na norma regulamentadora (art. 12, V, 'a', da Lei n. 9.656/98), sendo certo que a agravada ainda não cumpriu o prazo de carência, conforme documentação juntada ao processo. 2. Apesar das provas atestarem que a gravidez da requerente apresenta alto risco em virtude das condições da paciente e do histórico de três abortos consecutivos, é de se notar que o parto foi a termo, mediante cesárea agendada para um mês depois da elaboração do relatório médico, quando a paciente estaria com 37 (trinta e sete) semanas e 6 (seis) dias de gestação. 3. Nessas circunstâncias, não se observa qualquer risco imediato à vida da gestante ou do bebê. A particular condição clínica da autora, que justificou o agendamento da cesárea sem que iniciado o trabalho de parto, não serve para afastar a carência prevista no contrato, porquanto não se consubstancia em urgência ou emergência médica. 4. Descaracterizada a situação de urgência ou emergência tem-se por válida e inafastável a cláusula de carência contratual, da qual a autora tinha ciência. Assim, merece reforma a decisão agravada para retirar a obrigação imposta à agravante contida na decisão que deferiu a tutela de urgência à parte autora. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1675978, 07432951120228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. CESARIANA. PARTO A TERMO. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. A relação jurídica travada entre as partes se submete às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sedimentado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 2. O atraso na obrigação de autorizar o atendimento não foi capaz de gerar consequências negativas para a saúde e integridade da apelante, sobretudo porque ao contratar o plano de saúde a autora já tinha ciência quanto à impossibilidade de cobertura do parto pelo plano de saúde, ante o período de carência. 3. Conquanto seja possível se antever que a situação possa ter causado aborrecimento e dissabor à requerente, não há como considerar que tenham sido capazes de configurar violação à esfera dos direitos da personalidade da segurada, a ponto de se impor às requeridas o dever de indenizar. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1667290, 07017807520228070006, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo substratos que evidenciem a verossimilhança das alegações, não há como se deferir a medida provisória pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator